Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PLEITO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória proposta por Banco Cruzeiro do Sul S.A. – Falido e julgou procedente o pedido, para constituir de pleno direito o título executivo judicial. No recurso, a apelante impugna a gratuidade concedida ao banco, alega abusividade na cobrança de juros, divergência entre os encargos pactuados (1,34% a.m.) e os efetivamente cobrados (1,36% a.m.), e requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para verificação e eventual retificação dos cálculos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao banco autor, diante da ausência de prova de sua hipossuficiência; (ii) verificar se os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para reavaliação dos cálculos, diante da suposta cobrança de encargos superiores aos contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada, desde que a parte que a impugna comprove a ausência de hipossuficiência econômica daquele que a pleiteou, ônus que não foi cumprido pela apelante.
4. A alegação de cobrança de taxa de juros superior à pactuada não foi arguida no juízo de origem, impedindo sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
5. Embora se identifique pequena divergência entre a taxa contratada e a constante da planilha apresentada (1,34% vs. 1,36315%), não houve demonstração de abusividade ou ilegalidade nos encargos, tampouco qualquer início de prova nesse sentido.
6. O pedido genérico de remessa dos autos à Contadoria Judicial foi formulado nos embargos à monitória, mas corretamente indeferido, diante da ausência de indícios de erro nos cálculos ou de abusividade das taxas utilizadas.
7. As taxas aplicadas se mostram compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro, não havendo comprovação de prática abusiva por parte da instituição bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração inequívoca da ausência de hipossuficiência da parte beneficiada, ônus do impugnante.
2. A análise de questões não suscitadas no juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial exige a apresentação de indícios mínimos de erro ou abusividade nos cálculos, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A pequena divergência entre as taxas pactuadas e aplicadas, quando dentro dos padrões do mercado, não autoriza por si só a revisão judicial dos encargos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, § 2o, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados na decisão analisada.